Tribunal: TCU
Processo: 015.090/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3440/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, 169, inciso III, 235, 237, inciso IV e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em adotar as seguintes deliberações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.090/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Curralinhos - PI 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1 dar ciência à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco da necessidade de dar cumprimento ao art. 8o da Lei 8.443/1992 caso seja apurado dano ao erário no Convênio registro Siconv 752188/2010 do município de Curralinhos/PI; 1.6.2. dar ciência à Fundação Nacional de Saúde da necessidade de dar cumprimento ao art. 8o da Lei 8.443/1992 caso seja apurado dano ao erário no Convênio 2159/2005 (Siafi 556857) do município de Curralinhos/PI; 1.6.3. dar ciência ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS da necessidade de dar cumprimento aos subitens 9.3.5.2 e 9.3.5.3 Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário e ao art. 8o da Lei 8.443/1992 caso seja apurado dano ao erário nos recursos repassados pelo Bloco de Atenção Básica do SUS do Curralinhos/PI; 1.6.4. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU.